Tribunal: TJDFT
Processo: 0005399-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO DO EXECUTADO. DOCUMENTO NOVO. RECIBO DE QUITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO FEITO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Após a juntada, pelo executado, de recibo que supostamente atesta a quitação do débito alimentar, caberia ao juízo de origem a intimação da exequente, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre novo documento, que fundamentou a sentença de extinção do feito, caracteriza error in procedendo, sendo notório o prejuízo à parte, o que impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem
3. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.